Tribunal: TJSP
Processo: 1012078-38.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012078-38.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSUÉ BARBOSA DA SILVA ELÉTRICA - ME, é embargado CONDOMINIO
RESIDENCIAL SAFIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012078-38.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 44.438
2
Voto no 44.438
Embargos de declaração no 1012078-38.2016.8.26.0005/50000
Comarca: Foro Regional de São Miguel Paulista
Embargante: Josué Barbosa da Silva Elétrica - Me
Embargada: Condomínio Residencial Safira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Em
verdade, verifica-se a ocorrência de erro material. Lançamento
equivocado do teor do voto.
Acolhimento, sem alteração da conclusão.
Embargos de declaração manejados pela autor-apelado, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a r.
sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de condenação ao
pagamento de quantia em dinheiro, reportada a débito decorrente de prestação
de serviço de instalação de sistema de interfone.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pedidos para
condenar o réu ao pagamento de R$19.267,44 e de multa de 30% sobre essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012078-38.2016.8.26.0005/50000 -Voto no 44.438
3
quantia.
Busca o embargante sanar erro material, sob a nomenclatura de
contradição, porquanto no v. acórdão constou que a ré era beneficiária da
gratuidade processual, quando na verdade não o é.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Há de fato equívoco material no texto. Portanto, impõe-se dar
acolhida aos Embargos de Declaração para afastá-lo, porém, sem alteração da
conclusão, para que seja excluído o seguinte trecho do penúltimo parágrafo
do v. acórdão: “observada a gratuidade processual concedida”.
Para os fins acima, acolho os embargos de declaração
examinados.
Sebastião Flávio
Relator